Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-34.2017.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-34.2017.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: REINALDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINDOICIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, RICARDO FAUSTINO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO PELA FORNECEDORA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido , em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ocorreu sem comprovação de relação contratual entre as partes. A sentença condenou a EMBASA ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, além da imposição de multa por descumprimento.
II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da negativação do nome do autor, à luz da alegação da EMBASA de que este assumiu responsabilidade por débitos decorrentes de contrato em nome de sua companheira. Debate-se, ainda, a existência do dever de indenizar e a razoabilidade do valor arbitrado.
III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6º, VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

A EMBASA não comprovou vínculo contratual com o autor, limitando-se a alegações genéricas de atualização cadastral, sem documentos que demonstrassem anuência expressa deste quanto à titularidade das faturas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo.

O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) mostra-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000021-34.2017.8.05.0160, em que figuram como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e, como Apelado,
REINALDO LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto